Tribunal: STF
Processo: RE 695279
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional da 4ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE. PREJUÍZO. DESPACHO DE SUSPENSÃO. ORIENTAÇÃO DA CORTE ESPECIAL. 1. Não se acolhe alegação de nulidade da execução fiscal, por falta de intimação da Fazenda Pública acerca da decisão que determinou a suspensão do processo, à falta de demonstração de prejuízo efetivo. 2. É de ser pronunciada a prescrição intercorrente, em execução de dívida ativa tributária, quando decorridos cinco anos do despacho de suspensão do processo, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830, de 1980, sem que, nesse ínterim, sobrevenha causa interruptiva da prescrição, aplicando-se ao caso a orientação da Corte Especial na Argüição de Inconstitucionalidade 0004671- 46.2003.404.72000 (rel. Des. Federal Luciane Amaral Corrêa Münch, D.E. de 14-09-2010)”. (eDOC 23, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 146, III, b, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se a constitucionalidade do art. 40, caput e § 4º, da Lei 6.830/80. Aduz-se que o Tribunal de origem, entretanto, acolheu em parte o incidente de arguição de inconstitucionalidade do referido dispositivo, para, sem redução de texto, limitar seus efeitos às execuções de dívidas tributárias e, nesse limite, conferir-lhes interpretação conforme à Constituição, fixando como termo de início do prazo de prescrição intercorrente o despacho que determina a suspensão.



    Argumenta-se que a nova redação do artigo 40 da Lei 6.830/80 tornou referido dispositivo compatível com o artigo 174 do Código Tributário Nacional, garantindo o princípio da segurança jurídica nos processos de execução fiscal e permitindo a prescrição intercorrente sempre que, por inércia, verifica-se lapso processual superior ao prazo prescricional estabelecido no referido dispositivo do CTN.



    Assevera-se assim a admissão da prescrição intercorrente após cinco anos da decisão que ordenar o arquivamento dos autos, seja na hipótese de falta de citação ou ausência de bens penhoráveis. 



    Afirma-se que o instituto da prescrição intercorrente é algo excepcional no ordenamento jurídico, sendo necessária a existência de um marco inicial a partir do qual se considera a desídia do exequente, dando-se assim, início à prescrição. Aduz-se que, estando suspensa a execução pela inexistência de bens penhoráveis, o mesmo deve ocorre com o curso do prazo prescricional, tendo em vista o processo permanecer ativo. 



     Posteriormente, o Tribunal de origem negou juízo de retratação para aplicação do Tema 390, mantendo a decisão anterior nos seguintes termos:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE OCUPAÇÃO. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. TEMA STF 390. INAPLICABILIDADE. I. Em se tratando de execução fiscal de crédito de natureza não tributária, o Tema 390 da repercussão geral, que versa sobre "prazo prescricional tributário", não tem pertinência para a solução da controvérsia. II. Ratificado o julgamento que negou provimento à apelação”. (eDOC 49, p. 1)



    Assim, em novo exame de admissibilidade, a instância a quo determinou o envio dos autos a esta Corte.



    É o relatório.



    Verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016. 



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, registro que esta Corte, no julgamento do Tema 390, acerca da reserva de lei complementar para tratar da prescrição intercorrente no processo de execução fiscal, fixou a tese de que “É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos”. Eis a ementa desse julgado:



    “Ementa: Direito Tributário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e art. 146, III, b, da CF/1988. 1. Recurso extraordinário interposto pela União, em que pleiteia seja reconhecida a constitucionalidade do art. 40, caput e § 4º, da Lei nº 6.830/1980, que versa sobre prescrição intercorrente em execução fiscal. Discute-se a validade da norma, no âmbito tributário, diante da exigência constitucional de lei complementar para dispor acerca da prescrição tributária (art. 146, III, b, da CF/1988). 2. Diferença entre prescrição ordinária tributária e prescrição intercorrente tributária. 3. A prescrição consiste na perda da pretensão em virtude da inércia do titular (ou do seu exercício de modo ineficaz), em período previsto em lei. Em matéria tributária, trata-se de hipótese de extinção do crédito tributário (art. 156, V, do CTN). 4. A prescrição ordinária tributária (ou apenas prescrição tributária) se inicia com a constituição definitiva do crédito tributário e baliza o exercício da pretensão de cobrança pelo credor, de modo a inviabilizar a propositura da demanda após o exaurimento do prazo de 5 (cinco) anos. A prescrição intercorrente tributária, por sua vez, requer a propositura prévia da execução fiscal, verificando-se no curso desta. Nesse caso, há a perda da pretensão de prosseguir com a cobrança. 5. A prescrição intercorrente obedece à natureza jurídica do crédito subjacente à demanda. Se o prazo prescricional ordinário é de 5 (cinco) anos, o prazo de prescrição intercorrente será também de 5 (cinco) anos. 6. Desnecessidade de lei complementar para dispor sobre prescrição intercorrente tributária. A prescrição intercorrente tributária foi introduzida pela Lei nº 6.830/1980, que tem natureza de lei ordinária. O art. 40 desse diploma não afronta o art. 146, III, b, da CF/1988, pois o legislador ordinário se limitou a transpor o modelo estabelecido pelo art. 174 do CTN, adaptando-o às particularidades da prescrição intercorrente. Observa ainda o art. 22, I, da CF/1988, porquanto compete à União legislar sobre direito processual. 7. O prazo de suspensão de 1 (um) ano (art. 40, § 1º, da Lei nº 6.830/1980) busca estabilizar a ruptura processual no tempo, de modo a ser possível constatar a probabilidade remota ou improvável de satisfação do crédito. Não seria consistente com o fim do feito executivo que, na primeira dificuldade de localizar o devedor ou encontrar bens penhoráveis, se iniciasse a contagem do prazo prescricional. Trata-se de mera condição processual da prescrição intercorrente, que pode, portanto, ser disciplinada por lei ordinária. 8. Termo inicial de contagem da prescrição intercorrente tributária. Não é o arquivamento dos autos que caracteriza o termo a quo da prescrição intercorrente, mas o término da suspensão anual do processo executivo. 9. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos”.



    (RE 636.562, Rel. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 6.3.2023)



    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem assentou a ocorrência da prescrição, tendo em vista que, não obstante a inexistência de intimação, houve manifestação da Fazenda Pública nos autos, conforme se extrai do seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “No tocante à falta de intimação acerca da decisão de suspensão do processo, é manifesta a improcedência da alegação da apelante. Em 24-06-2005, a própria União requereu a suspensão do processo, pelo prazo de noventa dias. Em 11-07-2005, decisão determinou a suspensão do processo, pelo período de um ano. Em 18-06-2010, abriu-se vista à União, nos termos do art. 40, §4º, da Lei nº 6.830, de 1980, a qual se manifestou nos autos. Assim, ainda que não tenha havido intimação da Fazenda Pública, foi-lhe oportunizado falar nos autos posteriormente. E mesmo que isso não tivesse ocorrido, de nulidade só se cogitaria se fosse alegado e demonstrado prejuízo pelo prejudicado (Código de Processo Civil, art. 249, §1º). Contudo, a apelante nem sequer alega que encontrou bens do devedor para viabilizar a execução, nem ainda que ocorreu qualquer fato interruptivo da prescrição intercorrente”. (eDOC 22, p. 2)



    Com efeito, depreende-se do excerto acima que a instância a quo, com fundamento no contexto fático-probatório dos autos, bem como na legislação infraconstitucional aplicável (Leis de Execução Fiscal e Código de Processo Civil), consignou a ocorrência da prescrição, assentando que a falta de intimação não acarretou nulidade processual, tendo em vista a ausência de demonstração de prejuízo na espécie.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Ademais, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Execução. Prescrição intercorrente. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”.



    (ARE 1.543.399 AgR, Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4.6.2025)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente